Tribunal: TJBA
Processo: 8011617-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011617-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEGITIMIDADE ATIVA DO GENITOR. BLOQUEIO DE VALORES (SISBAJUD). RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REITERA TESE JÁ SUPERADA POR ESTE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu novo pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD para custear tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob o fundamento da ilegitimidade ativa do genitor para pleitear créditos da clínica prestadora. A decisão agravada reitera tese jurídica expressamente reformada por acórdão anterior desta mesma Câmara Cível, proferido no âmbito do mesmo processo.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são:
a) a legitimidade ativa do genitor, representante da menor beneficiária, para requerer medidas executivas destinadas a assegurar a continuidade do tratamento de saúde, incluindo o bloqueio de valores para pagamento da clínica prestadora;
b) a adequação da medida de bloqueio de ativos financeiros como meio coercitivo para garantir a efetividade da obrigação de fazer, frente à contínua e reiterada inadimplência da operadora de saúde;
c) a violação à autoridade de decisão anterior deste Tribunal e à segurança jurídica pela reiteração de fundamento já superado em definitivo; e
d) a prejudicialidade dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O beneficiário de plano de saúde, representado por seu genitor, detém plena legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação de custeio do tratamento, o que inclui a faculdade de requerer todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias à efetivação do seu direito, como o bloqueio de valores para pagamento direto ao prestador de serviço, notadamente quando a operadora se mostra recalcitrante. Atribuir a legitimidade exclusivamente à clínica, terceira na relação processual, equivaleria a tornar inócua a tutela jurisdicional concedida.
4. A reiteração, pelo juízo de primeiro grau, de tese jurídica a respeito da ilegitimidade ativa, já expressamente afastada por acórdão de mérito proferido anteriormente por este Tribunal no mesmo processo, representa afronta direta à autoridade das decisões judiciais e ao princípio da segurança jurídica, forçando a parte a interpor sucessivos recursos sobre matéria já preclusa.
5. O bloqueio de valores via SISBAJUD configura medida adequada e necessária para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, nos termos dos artigos 297, 497 e 536 do Código de Processo Civil, sendo fundamental para garantir a continuidade de tratamento de saúde essencial a menor com deficiência, cujo quadro clínico demanda terapia ininterrupta sob risco de danos neurológicos irreversíveis.
6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui integralmente a decisão liminar proferida, resultando na perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra o provimento provisório, o que impõe o seu julgamento como prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal e reconhecendo em definitivo a legitimidade ativa do Agravante para pleitear medidas executivas, incluindo bloqueios de valores, para assegurar o custeio do tratamento de sua filha. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento: "1. O beneficiário de plano de saúde possui legitimidade ativa, na fase de cumprimento de sentença, para requerer medidas executivas, como o bloqueio de valores via SISBAJUD, a fim de garantir o pagamento à clínica prestadora de serviços, sobretudo diante da recalcitrância da operadora em cumprir a obrigação de custeio. 2. A reiteração, pelo juízo de primeiro grau, de tese jurídica sobre ilegitimidade ativa, já superada por acórdão anterior no mesmo processo, viola a segurança jurídica e a autoridade das decisões do Tribunal. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, tornando-os prejudicados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011617-92.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA e outros e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça